Tribunal: TJBA
Processo: 8008918-58.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008918-58.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

APELADO: ROQUE MAICON PEREIRA PORTELA

Advogado(s)
:
YURI DAMASCENO OLIVEIRA, JOSILANY BARBOSA CERQUEIRA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓCIO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. AFIRMAÇÃO DE O CRÉDIDO SERIA LIBERADO EM 15 (QUINZE) DIAS APÓS A FIRMALIZAÇÃO DO CONTRATO E O PRIMEIRO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I- A recorrente pretende a reforma da sentença que declarou nulo o contrato de consórcio e condenou a ré a restituir ao autor o valor de R$ 7.482,95, referente à quantia paga, assim como a pagar R$ 10.000,00 (cinco mil reais) a título dano moral.

II- No áudio da ligação em que as partes conversam sobre o negócio (ID 73429789) é visível, a mais não puder, o engodo elaborado pela preposta da empresa para induzir o consumidor a firmar o contrato de consórcio e pagar a “entrada”, com a falsa promessa de que estaria com seu crédito liberado em 15 (quinze) dias, e, pior, com sua casa comprada.

III- O apelado, em razão do ardil a que foi submetido, não tinha conhecimento de que estava contratando um consórcio, portanto, não se sujeita ao correspondente regramento.

IV- Ao induzir, dolosamente, o consumidor a erro, levando-o a depositar seu recurso financeiro em razão da promessa enganosa de que adquiriria imediatamente uma casa, tinha a empresa, ou deveria ter, consciência de que acarretaria dor e sofrimento relevantes, considerando a frustração que impôs ao recorrido, pois não iria ter a imediata liberação de crédito que esperava e, por conseguinte, não mais compraria o imóvel, além de perder disponibilidade do numerário. Dano moral configurado.

V- A importância da causa, o grau de zelo e o tempo de trabalho justificam a fixação dos honorários sucumbenciais em 15 % sobre a condenação, fixados na origem.

VI- APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA
em face da sentença proferida nos Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por
ROQUE MAICON PEREIRA PORTELA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, majorando, c
om base no art. 85, § 11, do CPC, os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)